Tribunal: TJPA
Processo: 0807065-51.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6018 - Processo Administrativo Fiscal
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807065-51.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: H Z Y IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. ORDEM PRIORITÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPÓTESE IMPENHORABILIDADE ALBERGADA PELO CPC A ENSEJAR A LIBERAÇÃO DOS VALORES CONSTRITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O Código de Processo Civil em seu artigo 835, I, assim como a Lei de Execução Fiscal, Lei nº 6.830/80, artigo 11, disciplinam que a penhora recairá, preferencialmente, sobre dinheiro, compreendendo-se, nesta hipótese, valores depositados em estabelecimentos bancários.

2.

Nesse contexto, verifica-se a desnecessidade de o Fisco se manifestar sobre a designação à penhora dos bens móveis colacionados pela parte agravante, porquanto não está sujeito à indicação deles, sobretudo porque a constrição de numerários pelo sistema BACENJUD tem mais efetividade para a garantia da execução.

3.

Ausente qualquer elemento probatório da impenhorabilidade do montante alcançado pela medida constritiva, a decisão agravada deve ser mantida.

4.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de Agravo de Instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao 1ª (primeiro) dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro)

Belém/PA, 1º de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto H Z Y COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS EIRELI-EPP visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, proc. nº 0800545-79.2019.8.14.0301, ajuizado pelo ESTADO DO PARÁ, deferiu o bloqueio de ativos financeiros da ora recorrente.

Em suas razões constantes no id. 3329937, págs.
01/24, historia a agravante que foi acionada judicialmente pelo ente agravado por dívida tributária materializada em Certidão de Dívida Ativa (CDA), sendo a demanda arrimada no artigo 78, II, da Lei Estadual nº 5.530/89.

Diz que no processo mencionado, foi proferido despacho com vistas ao pagamento da dívida ou garantir a execução.

Alude que em respeito ao despacho, peticionou nos autos indicando bens à penhora. Para tanto, invocou o princípio da menor onerosidade do devedor, comprovando que o patrimônio indicado seria suficiente para a satisfação do crédito.

Houve determinação pelo juízo de origem, em despacho do dia 05/06/2019, para que o agravado se manifestasse, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os bens oferecidos.

Afirma que, contudo, somente aquando transcorrido 1 (um) ano, o ente se pronunciou não aceitando a indicação dos bens.

Expõe que o petitório do agravado foi apresentado em 16/06/2020, sendo que no dia 17/06/2020 sua conta bancária já amanheceu bloqueada, tendo tomado conhecimento do teor da decisão de bloqueio em 19/06/2020, sem que o juízo lhe concedesse oportunidade para apresentação de novos bens à penhora.

Menciona que a conduta o juízo importou em infringência ao princípio da cooperação processual.

Relata que diante da pandemia ensejada pela Covid-19, tem surgido decisões judiciais no sentido da flexibilização das determinações legais no processo de execução e que se encontra à deriva para cumprir com suas obrigações, principalmente com pagamento de salário de seus funcionários.

Ao discorrer sobre o cabimento do recurso, sustenta a agravante que necessita da liberação dos valores bloqueados. Frisa que atua neste Estado desde 2004, desenvolvendo atividade de comércio e varejo de produtos importados da China, estando em situação regular.

Esclarece que enfrentou dificuldades financeiras, o que levou o agravado a efetuar a lavratura auto de infração nº AINF 01215510015192-2.

Assevera que a pandemia causada pela Covid-19 tem impactado a sociedade e que, com relação a si, não foi diferente, uma vez que houve declínio nas vendas, que ficaram críticas após a expedição do Decreto n° 95.955-PMB, de 18 de março de 2020.

Frisa que, no referido mês, fechou as portas, passando a funcionar apenas o seu serviço interno e que suas vendas decaíram significativamente por conta da crise sanitária.

Prossegue afirmando que a situação piorou quando o Estado do Pará decretou a paralisação total das atividades em Belém e Região Metropolitana com a edição do Decreto nº 96.190/2020. Argumenta que mesmo diante de tal situação, continuou arcando com suas obrigações e que não conseguiu se socorrer de nenhum programa do governo.

Narra que a sua situação requer uma análise cuidadosa, visto que a manutenção do bloqueio questionado ocasionará, em poucos dias, dano grave e de difícil reparação não somente a si, mas em relação aos seus empregados.

Diz que não aufere lucro a 100 (cem) dias e que somente possui a reserva financeira que foi objeto de venda nos dois primeiros meses do ano e recebíveis parcelados e que existe um aparado dispendioso que necessita manter mesmo não estando funcionando.

No que diz respeito à probabilidade do direito invocado, afirma que possui 12 (doze) funcionários divididos entre matriz e filial, possuindo com eles despesa mensal de R$ 53.640,00 (cinquenta e três mil e seiscentos e quarenta reais).

Ressalta que uma de suas prioridades é manter em dia o pagamento de seus colaboradores e que a única fonte de pagamento deles foi bloqueada pelo juízo monocrático.

Menciona que o momento vivenciado exige constrições mais brandas para não onerar de forma ofensiva a empresa. Expõe, nesse aspecto, que procedeu a nomeação de bens à penhora, cujo valor satisfaz o valor do débito exequendo e que há precedente no sentido da necessidade de se preservar a função social da pessoa jurídica, afastando-se bloqueios de ativos financeiros de suas contas.

Sustenta que além do pagamento de salário dos funcionários, possui despesas com desempenho de suas atividades, cujos valores alcançam R$79.000,00 (setenta e nove mil reais).

Aduz que tentou renegociar temporariamente o valor de todos os seus pontos, todavia como não houve acordo com nenhum locador, pelo que teve que ajuizar ação revisional.

Frisa que paga mensalmente R$14.479,75 (quatorze mil e quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e cinco centavos) a título de parcelamento de tributos com o próprio agravante.

Afirma possuir também dois parcelamentos com a União, nos quais foram reconhecidas dividas de R$ 308.714,62 (trezentos e oito mil e setecentos e quatorze reais e sessenta e dois centavos) e de R$ 196.861,62 (cento e noventa e seis mil e oitocentos e sessenta e um reais e sessenta e dois centavos).

Alude que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação repousa no fato de que as reservas bloqueadas são a única fonte de adimplemento de suas obrigações, tanto com os funcionários como com as demais despesas de custeio.

Elenca fundamentos a respeito da flexibilização das medidas executórias com vistas a preservar a função social da empresa e os empregos gerados.

Requereu o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo com a determinação de desbloqueio de seus ativos financeiros ou, alternativamente, o desbloqueio de parte do valor constrito.

Em decisão constante no id. 3383410, págs. 01/05, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Foram opostas contrarrazões (id. 3613379, págs. 01/11), tendo o Estado do Pará, após breve explanação dos fatos, argumentado a ausência de verossimilhança das alegações da agravante, dado que não demonstrou ilegalidade na autuação fiscal.

Assegura que a recorrente se limita a afirmar que a quantia apreendida deve ser liberada em razão de pagamento de suas despesas e dos gastos provenientes da pandemia gerada pela Covid-19.

Argumenta sobre a impossibilidade de liberação dos valores bloqueados, posto que atende à ordem de preferência estabelecida pela lei processual.

Assevera que a agravante nomeou diversos bens de seu acervo para fins de penhora, sendo que nenhum deles satisfazia a ordem legal de constrição.

Prossegue afirmando que a agravante é devedora do importe de R$ 7.826.728,85 (sete milhões e oitocentos e vinte e seis mil e setecentos e vinte e oito reais e oitenta e cinco centavos) a título de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) ao Fisco Estadual, distribuído em 11 (onze) Certidões de Dívida Ativa (CDA).

Declara que, em conformidade com a jurisprudência pátria, a constrição de ativos financeiros possui prioridade sobre os demais bens.

Postulou o não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, visto que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de Agravo de Instrumento aviado por H Z Y COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS EIRELI - EPP contra decisão proferida em sede de Ação de Execução Fiscal movida pelo Estado do Pará que deferiu o pedido de penhora online de ativos financeiros de suas contas, ensejando a constrição de R$1.109.715,95 (um milhão e cento e nove mil reais e noventa e cinco centavos).

O Código de Processo Civil em seu artigo 835, I, assim como a Lei de Execução Fiscal, Lei nº 6.830/80, artigo 11, disciplinam que a penhora recairá, preferencialmente, sobre dinheiro, compreendendo-se, nesta hipótese, valores depositados em estabelecimentos bancários. Eis o teor das normas mencionadas:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

Tendo a penhora sobre dinheiro preferência na ordem legal, deve ela ser levada em conta pelo juízo, não podendo prevalecer, em relação à questão, outros pressupostos não previstos pelo ordenamento jurídico.

O bloqueio de valores mantidos em instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico (BACENJUD), propicia eficiência à execução e permite a prestação jurisdicional mais célere e eficaz, em consonância com o princípio constitucional da celeridade, previsto no artigo 5º, LXXVIII da Constituição da República, “verbis”:

Art. 5º (...)

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Nesse contexto, verifica-se a desnecessidade de o Fisco se manifestar sobre a designação à penhora dos bens móveis colacionados pela agravante, porquanto não estaria ele sujeito a aceitar a indicação desses bens, sobretudo porque a constrição de numerários pelo sistema BACENJUD tem mais efetividade para a garantia da execução.

Ademais, ausente qualquer elemento probatório da impenhorabilidade do montante alcançado pela medida constritiva, a decisão agravada deve ser mantida porque em consonância com a lei.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como o voto.

Belém, PA, 1º de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 10/03/2021